Tribunal: STF
Processo: HC 92293
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA
   APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA ACUSAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL
   CONCLUÍDA. PREJUDICIALIDADE. JULGAMENTO CÉLERE (CONSTITUIÇÃO,
   ART. 5º INC. LXXVIII). ATOS PROCRASTINATÓRIOS DA DEFESA.
   CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO.
1.      Concluída a
   instrução criminal, resta prejudicada a alegação de excesso de
   prazo. Precedentes.
2.      A Constituição do Brasil determina, em
   seu artigo 5º, inciso LXXVIII, que "a todos, no âmbito judicial e
   administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
   os meios que garantam a celeridade". Não obstante, o excesso de
   prazo da instrução criminal não resulta de simples operação
   aritmética. Complexidade do processo, atos procrastinatórios da
   defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em
   conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável eventual
   excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Há
   informação de que a defesa contribuiu substancialmente para o
   retardamento da marcha processual, praticando atos
   procrastinatórios, entre eles a retenção do processo, somente
   devolvido após o juiz determinar a busca e
   apreensão.
3.      Paciente preso também em razão do cumprimento de
   pena imposta em outro processo.
        Ordem indeferida.